Tribunal: TJMT
Processo: 1001340-44.2022.8.11.0022
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001340-44.2022.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIANE BARBOSA LOPES - CPF: 044.337.611-50 (APELADO), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), LEOLINO SOUZA DE JESUS - CPF: 002.979.528-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA
O
PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA CONTRA IDOSO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a recorrida da imputação pelo crime de apropriação indébita contra pessoa idosa (art. 102 do Estatuto do Idoso), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, por insuficiência de provas. A denúncia apontava transferências indevidas de valores da conta bancária da vítima, mediante posse indevida de senhas e utilização de aplicativos bancários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a reforma da sentença absolutória e a consequente condenação da acusada pela prática de apropriação indébita de valores pertencentes a idoso, considerando-se as circunstâncias das transações bancárias, os
depoimentos prestados e a eventual presença de dolo na conduta imputada.

III. Razões de decidir

3. A instrução processual revelou a existência de transações financeiras da conta da vítima para terceiros vinculados à acusada, mas sem comprovação inequívoca de ausência de consentimento da vítima ou do dolo específico necessário à configuração do tipo penal.

4. A versão da vítima não foi corroborada por outros elementos de prova autônomos e seguros. A ausência de testemunhas-chave em juízo
(
como Michele Ferreira
)
, comprometeu a completude da instrução.

5. Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, à luz do qual a dúvida sobre a autoria ou o dolo da conduta deve beneficiar a acusada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É incabível a condenação criminal fundada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de elementos probatórios autônomos e robustos que atestem a ocorrência do delito com dolo específico. 2. A dúvida quanto à existência de apropriação indevida de valores por parte da acusada impõe a manutenção da absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: Estatuto do Idoso, art. 102; CPP, art. 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApC n
.
0004623-94.2014.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, j. 07.04.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001340-44.2022.8.11.0022

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIANE BARBOSA LOPES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos da Ação Penal (PJe n.
1001340-44.2022.8.11.0022
)
, que absolveu
Eliane Barbosa Lopes
da imputação pelo crime de apropriação indébita contra pessoa idosa, tipificado no art. 102,
caput
, do Estatuto do Idoso, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas para a condenação
(ID
279961871
).

A Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta

sustenta que o conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos e os documentos bancários, comprova a apropriação indevida de valores pela apelada, praticada por duas vezes, configurando concurso formal entre os delitos.

R
equer o provimento do recurso, com a consequente condenação da recorrida
, nos termos da denúncia (ID
279961873
).

Nas contrarrazões,
a apelada
pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 288817853
).

A Procuradoria-Geral de Justiça

apontou para o
provimento

recursal (Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
J
osane
Fátima de Carvalho
Guariente
, ID 293740364
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
no mês de abril de 2022, nesta cidade de Pedra

Preta/MT, a denunciada ELIANE BARBOSA LOPES, com consciência e vontade, por

diversas vezes apropriou-se de bens e desviou proventos da vítima Sr. Leonildo Souza de Jesus.

Afere-se dos autos, que a vítima por não saber ler, solicitou ajuda da

denunciada para conseguir fazer um empréstimo, sendo que a denunciada o ajudou. Alega que

no mês de abril de 2022, ao tentar sacar seu benefício ficou sabendo que não tinha valor a

receber, bem como estava devendo para o banco.

Relata que ao conferir no extrato da conta, verificou que a denunciada

em posse de sua senha e o aplicativo do
benefício
da vítima, fez vários empréstimos e usou todo

o limite da conta e transferiu para ela e seu marido os valores.

Ato contínuo, após registrar boletim de ocorrência a denunciada

continuou se apropriando do dinheiro da vítima, sendo que no mês de maio de 2022, transferiu

valores da conta da vítima para sua conta e de seu esposo
(...)”

(ID
279960498
).

Concluída a instrução
,
sobreveio sentença que absolveu a apelada das imputações constantes na denúncia, com fundamento na insuficiência de provas para formação do juízo condenatório.

Irresignada, a Promotoria de Justiça da Comarca de Pedra Preta interpôs recurso de apelação, visando à reforma da sentença absolutória.

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença acertadamente reconheceu a insuficiência do conjunto probatório, especialmente diante da ausência de elementos autônomos e convergentes aptos a confirmar, de forma inequívoca, a prática delitiva com dolo específico.

Com efeito, a instrução limitou-se à palavra da vítima, que, embora revestida de especial relevância em delitos patrimoniais, não foi corroborada por outros elementos de convicção que lhe conferissem respaldo suficiente à prolação de decreto condenatório.

Segundo as declarações prestadas por Leonildo Souza de Jesus em juízo:

“(..)
E
m abril de 2022, a Sra. Eliane se ofereceu para ajudá-lo a obter um empréstimo. Acompanhou-o até o banco e auxiliou na contratação do empréstimo de R$ 20.000,00. No entanto,
naquele momento,
já reteve R$ 5.000,00
,
entregando-lhe apenas R$ 15.000,00,
sob a justificativa de que o valor seria destinado às “
moças
” que trabalhavam no local, referindo-se aparentemente a alguma espécie de comissão ou serviço. O empréstimo foi feito na agência do Bradesco em Rondonópolis. Nesse momento, também estava presente uma mulher chamada Michele
, que é vizinha de bairro de ambos
; desconhece
o que é “Pix” e
nega
ter realizado qualquer transferência via Pix para
Michele (...)”
(ID
279961860
, relatório de mídias).

Por sua vez, a versão da apelada Eliane Barbosa Lopes sustenta que todas as operações ocorreram com consentimento expresso da vítima, a qual inclusive
,
compareceu pessoalmente
às instituições bancárias, realizou reconhecimento facial e autorizou transferências e empréstimos.

Veja-se:

“(...)

que, no mês de abril de 2022, foi procurada por
Leolino
, seu vizinho de bairro, que se encontrava em situação de vulnerabilidade, sem familiares ou benefício previdenciário
; que o
ajudou a
realizar
seu cadastro no CRAS, conseguindo o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
; posteriormente, ele ficou sabendo que teria direito a um empréstimo do
BPC Los
, por isso lhe procurou
novamente
; esteve com ele juntamente à empresa para fazer o empréstimo, tudo legalmente, tanto que no
contrato tem a foto dele
.
Ele solicitou um empréstimo no valor de R$19 mil,
que foi colocado diretamente na conta dele; não foi com ele ao banco sacar esse valor; tem testemunha de tudo isso.
E
m maio de 2022,
Leolino
a procurou
alegando possuir uma dívida de R$ 5.600,00 com um advogado, motivo pelo qual ela lhe repassou esse valor em espécie no dia 12 daquele mês, estando presente apenas sua sobrinha. Para tanto, contratou empréstimos via aplicativo em seu celular
,
utilizado por
Leolino
por não possuir aparelho próprio
,
incluindo valores junto ao Banco Losango e no cheque especial.
Tais
operações ocorreram com o consentimento da vítima, inclusive mediante reconhecimento facial.

Leolino
utilizava sua conta e cartão bancário, inclusive solicitando a realização de um Pix de R$ 100,00.
Uma
transferência de R$ 3.000,00 foi feita à vizinha Michele Ferreira, a pedido da vítima, para que esta efetuasse o saque e repassasse o valor a ele, tendo os saques sido realizados em duas parcelas (R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00) devido ao limite bancário.

Negou apropriação indevida dos valores, afirmando que todas as transações ocorreram com anuência de
Leolino
. Após a denúncia feita por ele em 27 de maio de 2022, declarou não ter mais movimentado valores em seu nome. Por fim, informou que entregou o cartão bancário da vítima no Bradesco, solicitando o bloqueio do aplicativo e desvinculação de seu endereço, mas que ainda recebe correspondência de
Leolino
. Negou manter qualquer contato com ele após a denúnci
a

(ID
279961860
, relatório de mídias).

A narrativa da apelada, ainda que isolada, não foi infirmada por elementos probatórios robustos em sentido contrário
, r
essalt
ando
-se, ademais que
,
testemunhas potenciais que poderiam contribuir para o esclarecimento da
dinâmica dos fatos

(
como Michele Gregório Ferreira
)
não foram ouvidas em juízo, o que compromete a completude da instrução.

No inquérito policial, Michele relatou circunstâncias relevantes à controvérsia, afirmando que conhece Eliane Barbosa por esta residir em frente à casa de sua mãe e que, a pedido da denunciada, autorizou a utilização de sua conta bancária para viabilizar uma transação financeira envolvendo
Leolino
, que estaria sem cartão.

Segundo seu depoimento, no dia 27 de abril de 2022, foi realizado um
Pix
no valor de R$ 3.000,00 da conta de
Leolino
para sua
conta, valor que permaneceu sob sua custódia por aproximadamente uma hora, tendo sido imediatamente sacado e entregue a Eliane, que, por sua vez, o repassou ao próprio
Leolino
(ID
105302012
, p. 41).

Como se vê, o
conjunto documental acostado aos autos, constituído por extratos bancários e registros de movimentações financeiras, demonstra a existência das transações, mas não comprova de forma inequívoca a ilicitude das condutas ou a ausência de consentimento por parte da vítima, circunstância que impõe o reconhecimento da dúvida razoável, nos termos do princípio
in dubio pro reo
.

Consoante entendimento consolidado nesta Corte, não se admite condenação fundada exclusivamente na palavra da vítima, quando ausentes provas materiais ou testemunhais que a corroborem de modo autônomo e seguro.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

No sistema processual penal pátrio, homenageando a CF/88 que contempla os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma jurídico in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de édito condenatório quando estiverem comprovadas a existência do crime e a autoria atribuída ao réu. Assim, existindo dúvida insuperável sobre a autoria delitiva atribuída ao acusado,
e
havendo diversas contradições nas palavras da vítima, deve ser mantida a absolvição da autoria do crime de Apropriação indébita

(N.U 0004623-94.2014.8.11.0015,
3ª Câmara Criminal, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2022, DJE 07/04/2022)
.

No caso concreto, inexiste demonstração segura de que a apelada tenha se apropriado dolosamente de valores pertencentes à vítima com o intuito de obter vantagem ilícita.

Assim, deve ser mantida a sentença absolutória, em respeito ao princípio da presunção de inocência e nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em
dissonância
com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025